Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Númerodo processo: 0702229-12.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA. contra decisão de ID 258714535, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A em desfavor da parte retromencionada, postergou o pronunciamento acerca das informações anexadas no ID 256499014 (de origem) e determinou a renovação da pesquisa de ativos financeiros em nome da executada, por meio do SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”), com previsão de transferência imediata dos valores bloqueados à conta judicial, bem como de sua formalização como penhora mediante captura de tela do sistema. Sustenta a agravante que a ordem judicial anteriormente determinada acabou por atingir cotas de fundo destinadas à constituição de provisões técnicas vinculadas à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme informado pelo custodiante BNY Mellon. Afirma que tais ativos são classificados como ativos garantidores, submetidos a regime jurídico específico que impede sua alienação, oneração ou movimentação sem prévia autorização da ANS, nos termos da Lei no 9.656/1998 e da RN ANS no 521/2022. Argumenta que, diante dessa peculiaridade, o bloqueio judicial não pode produzir efeitos equivalentes a penhora comum, sob pena de violação ao regime prudencial aplicável ao setor da saúde suplementar, o que justificaria a suspensão dos atos constritivos ou, alternativamente, sua substituição por garantia menos gravosa. Aduz também que o relatório de ordens SISBAJUD evidencia possível excesso de bloqueio, pois o sistema teria registrado valores totais significativamente superiores ao montante indicado na execução, circunstância que reforçaria a necessidade de imediata verificação, saneamento e liberação de eventual excedente. Paralelamente, sustenta que o crédito executado estaria integralmente quitado, por já ter sido abrangido no pagamento global da fatura no 47533, efetuado em janeiro de 2024. Afirma ter protocolado pedido de reconsideração no juízo de origem, com indicação precisa dos documentos comprobatórios desse suposto adimplemento. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado; “a determinação de saneamento imediato de eventual excesso, com certificação do valor efetivamente bloqueado, do valor desbloqueado e, se houver, do valor transferido à conta judicial, com liberação integral de qualquer excedente, considerando as inconsistências registradas nos relatórios de ‘teimosinha’”; ou, subsidiariamente, “a substituição da constrição por garantia idônea suficiente ao valor estritamente executado (depósito judicial, seguro garantia ou fiança bancária), com a consequente desoneração dos ativos regulados atingidos”. No mérito, requer o provimento do agravo para adequar a decisão agravada aos limites acima, preservando a efetividade executiva sem violar o regime prudencial aplicável e a determinação de apreciação do pedido de reconsideração formulado perante o Juízo de primeiro grau. Preparo regular nos ID’s 80392573 e 80405111. É o Relatório. Decido. Principio por registrar que, por meio da decisão de ID 242916122 dos autos de origem, o Juízo de primeiro grau indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora agravante. A exequente, ora agravada, no ID 245551981, pleiteou a penhora de ativos financeiros da agravante por meio do SISBAJUD. Ato contínuo, a agravante postulou pela reconsideração da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 245843212). O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração, nos termos da decisão de ID 250103095, e, no mesmo ato, deferiu a penhora de numerários de titularidade da agravante pelo SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”). Repise-se que, por meio da Certidão de ID 255208248, disponibilizada no DJEN em 31/10/2025 e publicada no dia útil subsequente (03/11/2025), foi informada a anexação do espelho de resultado do SISBAJUD, em que houve o bloqueio integral do débito; a imediata transferência dos valores para conta judicial; e a promoção do imediato desbloqueio do valor excedente, ficando a parte executada intimada a respeito das medidas adotadas. Em que pese o disposto, não se vislumbra dos autos qualquer insurgência da parte executada, mediante impugnação à penhora, quanto aos valores constritos. Veja-se que, no ID 256499014, BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A informou que o bloqueio do valor de R$ 6.962,51, pelo SISBAJUD, foi devidamente cumprido, alertando, contudo, que referido importe estaria relacionado a provisões técnicas do setor de saúde suplementar devidamente registrados na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, cuja movimentação apenas pode ser realizada mediante prévia e expressa autorização daquela agência reguladora. A BNY também informou que “a liquidação das cotas da Executada não repercutirá apenas sobre seu próprio patrimônio, mas também sobre o patrimônio dos demais cotistas e, eventualmente, sobre o próprio mercado regulado, uma vez que poderá haver insuficiência de recursos para garantir as provisões técnicas da Executada perante a ANS”. O Juízo de primeiro grau, então, proferiu a decisão objeto deste recurso, a seguir transcrita: “Considerando a comunicação anexada no ID. 256499014, na qual se noticia a dificuldade de cumprimento da ordem judicial, especialmente diante do fato de que a liquidação das cotas da Executada poderá repercutir não apenas sobre seu patrimônio, mas também sobre o patrimônio dos demais cotistas e, ainda, sobre o próprio mercado regulado, diante do risco de insuficiência de recursos destinados à garantia das provisões técnicas exigidas pela ANS, deixo, por ora, de deliberar sobre a medida postulada. Assim, antes de decidir acerca da questão submetida à apreciação judicial, determino a renovação da pesquisa de ativos financeiros em nome da Executada, por meio do SISBAJUD. Destaca-se que inexistem valores depositados em conta judicial, conforme captura de tela abaixo: (...) Proceda-se à consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, observando a última planilha juntada aos autos. Segue anexo o protocolo referente à consulta ora realizada, ressaltando que a consulta se encerrará somente ao final do dia 02/01/2026. Caso haja bloqueio total ou parcial do débito, a tela do referido sistema confirmando o bloqueio será juntada aos autos e, por obedecer aos requisitos dispostos no artigo 838 e seus incisos do CPC, servirá como auto de penhora. Visando a preservação do valor da moeda, promova-se a imediata transferência dos valores para conta judicial. Fica o gerente geral da instituição financeira nomeado como depositário fiel. Contudo, caso seja bloqueado valor que, no total, seja inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), ou a 20% do valor do débito cobrado, caso o valor atualizado deste seja inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), promova-se o imediato desbloqueio da quantia, independentemente de nova deliberação. Da mesma forma, caso haja bloqueio de valor superior ao devido, promova a Secretaria o imediato desbloqueio do valor excedente, sem necessidade de nova conclusão. Formalizada a penhora nos termos acima expostos, intime-se a parte executada por meio do seu advogado constituído ou, não havendo defesa habilitada nos autos, por via postal, na forma do artigo 841, e seus parágrafos, do CPC na forma do artigo 841, e seus parágrafos, do CPC, para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer eventual impugnação. Tendo havido citação do réu por edital, dê-se vista à Curadoria Especial com a mesma finalidade. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar no mesmo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, ou após a manifestação do exequente, retornem os autos conclusos.” A executada interpôs o presente recurso. Veja-se que, em suas razões recursais, a recorrente sustentou, inicialmente, que o bloqueio judicial realizado por meio do SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), alcançou cotas de fundo destinadas à composição de provisões técnicas vinculadas à ANS, conforme comunicação do custodiante BNY Mellon. Afirmou que esses ativos possuem natureza de ativos garantidores, sendo regidos por normas específicas que vedam sua alienação, oneração ou movimentação sem autorização prévia e expressa da ANS, a teor do art. 35L da Lei 9.656/1998 e do art. 7o da RN ANS no 521/2022. Assim, consignou que a constrição judicial, tal como implementada, não pode produzir efeitos equivalentes a uma penhora ordinária, sob pena de violar o regime prudencial destinado à estabilidade econômicofinanceira das operadoras de saúde. Em que pese o esforço argumentativo, conforme cediço, o recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância Revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos a partir dela fixados. Na espécie, da simples leitura da decisão recorrida observa-se que o Juízo de primeiro grau diferiu o pronunciamento acerca das informações anexadas no ID 256499014, ou seja, não houve pronunciamento judicial acerca da matéria. Visto isso, considerando que não houve discussão perante o Juízo a quo sobre as informações acostadas no ID 256499014, deixo de conhecer do recurso quanto a este ponto. O mesmo entendimento se aplica à tese aventada pela agravante, em suas razões recursais, no sentido de que o crédito executado já estaria integralmente quitado, por ter sido incluído no pagamento global da fatura no 47533, liquidada em janeiro de 2024. Alegou a referida parte que apresentou pedido de reconsideração ao juízo de origem, indicando documentos que demonstrariam que os procedimentos cobrados estão contemplados na referida quitação, o que evidenciaria risco de execução indevida de valor já adimplido. No entanto, a matéria em questão não foi objeto da decisão proferida, motivo pelo qual não merece ser conhecida nesta oportunidade. Acrescento, ainda, que o tema está em debate por meio do agravo de instrumento no 0735395-69.2025.8.07.0000, oportunamente interposto contra a decisão de ID 242916122, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. No mais, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento quanto à tese de possível excesso de penhora. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou que os relatórios do SISBAJUD indicam possível excesso de bloqueio, pois os valores totais capturados pelo sistema seriam superiores ao montante efetivamente indicado na execução, o que justificaria o saneamento imediato da constrição, com certificação dos valores bloqueados, desbloqueados e eventualmente transferidos à conta judicial. Em que pese o argumento apresentado, da simples leitura da certidão de ID 255208248 é verificado que foi realizado o imediato desbloqueio do valor excedente. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília,28 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEUMACHADO Relator